Tribunal: TJES
Processo: 5001417-60.2023.8.08.0045
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-05-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001417-60.2023.8.08.0045
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MERCADOPAGO.COM REPRESENTACOES LTDA.
RECORRIDO: AMANDA PAULUCIO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5001417-60.2023.8.08.0045
Recorrente: MERCADOPAGO
Recorrido: AMANDA PAULUCIO

V O T O S
DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.
EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO COMINATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

ALEGA A AUTORA QUE RECEBEU EMAIL, EM 04/05/2023, INFORMANDO NOVO ACESSO EM SUA CONTA ATRAVÉS DE DISPOSITIVO E NAVEGADOR ANDROID - REDMI NOTE 9 PRO, CHROME, O QUAL DESCONHECE. APÓS O RECEBIMENTO DO E-MAIL PASSOU A RECEBER INÚMERAS MENSAGENS DE TEXTO DE QUE OUTRO CELULAR NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO ESTAVA ACESSANDO SUA CONTA. COM A FINALIDADE DE RESGUARDAR A QUANTIA DEPOSITADA, A AUTORA BLOQUEOU OS ACESSOS, ACIONANDO A ABA DE REPORTAR ROUBO DE CONTA NO SITE OFICIAL DA REQUERIDA, TENDO SEGUIDO O PROTOCOLO SOLICITADO, INCLUSIVE COM O ENVIO DO SEU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO, OCASIÃO QUE O BANCO RÉU SOLICITOU PRAZO DE 24 HORAS PARA ANÁLISE. LIGOU PARA O SAC PARA REFORÇAR O FATO E A ATENDENTE AFIRMOU TER BLOQUEADO OS ACESSOS E DESVINCULADO TODOS OS APARELHOS CONECTADOS, MAS NÃO OFERECEU COMPROVAÇÃO DO PROCEDIMENTO QUE INFORMOU TER ADOTADO. EM RAZÃO DISSO, ESTÁ DESDE ENTÃO SEM ACESSO A SEUS RECURSOS E À PLATAFORMA DO BANCO, COM SEU DINHEIRO BLOQUEADO INDEVIDAMENTE PELA REQUERIDA. A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA NÃO APRESENTOU JUSTIFICATIVA PARA A IMPOSSIBILIDADE DE RECUPERAÇÃO DO ACESSO. EM RAZÃO DISSO, PEDE QUE A REQUERIDA SEJA OBRIGADA A LIBERAR OS VALORES BLOQUEADOS BEM COMO A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO E CONDENOU A REQUERIDA ÀS SEGUINTES OBRIGAÇÕES EM FAVOR DA AUTORA: A) RESSARCIMENTO DE R$27.720,74; B) PAGAMENTO DE R$5.000,00, A TÍTULO DE REPARAÇÃO DE DANO MORAL; C) PAGAMENTO DA MULTA DIÁRIA, QUE LIMITOu A 30 DIAS, CONSOLIDANDO-A EM R$9.000,00.
RECURSO INOMINADO DA PARTE REQUERIDA PARA REFORMAR A SENTENÇA A FIM DE RECONHECER A AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO, JULGANDO IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. PEDE O AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL.

RECURSO CONHECIDO IMPROVIDO.

O BLOQUEIO PREVENTIVO E TEMPORÁRIO DE CONTA DIGITAL EM RAZÃO DE FUNDADA SUSPEITA DE FRAUDE AFIGURA-SE EXERCÍCIO REGULAR DE UM DIREITO, NÃO CARACTERIZANDO, POR SI, PRÁTICA DE ATO ILÍCITO. TODAVIA, AINDA QUE O BLOQUEIO PREVENTIVO CONSISTA EM MEDIDA DE SEGURANÇA PADRÃO, A DEMORA PROLONGADA PARA VERIFICAÇÃO DO OCORRIDO, COM A MANUTENÇÃO DA RESTRIÇÃO DA CONTA, DESBORDA OS LIMITES ACEITÁVEIS E INCIDE EM ABUSO DE DIREITO, NOTADAMENTE AO NÃO INFORMAR ADEQUADAMENTE AO CONSUMIDOR E AO NÃO CONFERIR PRAZO PARA O RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS, LIMITANDO O ACESSO DO CORRENTISTA AOS SEUS PRÓPRIOS RECURSOS.
FALHA NO DEVER DE COOPERAÇÃO AO SER PROVOCADO A SOLUCIONAR O PROBLEMA E DEIXAR O CONSUMIDOR AO ABANDONO. SENTENÇA A QUO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NO ARCABOUÇO PROBATÓRIO COLACIONADO NOS AUTOS DE FORMA QUE NÃO MERECE REFORMA. DANOS MORAIS COMPATÍVEIS COM O CASO CONCRETO E DENTRO DOS PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55 DA LEI 9.099/95), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”.
É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)